Tribunal: TJDFT
Processo: 0714420-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0714420-17.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOAO BATISTA REGINATO NETO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE ABATIDAS AS QUANTIAS DESCONTADAS DO CONTRACHEQUE. DEVOLUÇAO DA QUANTIA COBRADA ALÉM DO VALOR CORRIGIDO DO EMPRÉSTIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O processo encontrava-se suspenso, por força da decisão que determinou o aguardo da admissibilidade do IUJ 0700977-13.2021.8.07.9000. Inadmitido o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, os autos voltaram conclusos. 2. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC). 3. Não atendido o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de cartão de crédito quando a intenção verdadeira do consumidor era contratar empréstimo consignado, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada do consumidor. 4. Trata-se de ação cujo objeto é a legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, no qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC; e a condenação do réu na devolução em dobro das quantias indevidamente debitadas de seu benefício, bem como no pagamento de indenização por danos morais. 5. Afirma o autor ter buscado contratar empréstimo consignado, mas que surgiram descontos em sua folha de pagamento a título de margem consignável, não autorizada por ele; que já pagou R$ 2.036,52, e remanesce saldo devedor sem data determinada para quitação. Em sua defesa, o requerido aduz que o autor contratou a modalidade de empréstimo tendo sido adequadamente informado sobre o seu conteúdo e utilizou-se dos ativos financeiros que lhe foram liberados, não se havendo falar em informação inadequada e nulidade do contrato. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, e para condenar o réu na obrigação de se abster de efetuar descontos nos proventos do autor e no pagamento de R$ 1.357,68, o que ensejou a interposição do presente recurso. 6. As provas dos autos contemplam a juntada da “Cédula de Crédito Bancário; Tipo de Operação: Cartão de Crédito Consignado”, firmado em 10/11/2017 (ID 28918937 - Pág. 1/2), que está devidamente assinada pelo autor. Entretanto, o contrato não é claro quanto ao tipo de contratação realizada. Inobstante haver em seu cabeçalho a indicação de que se trata de cartão de crédito consignado, não há qualquer notícia de que se trata de reserva de margem consignada, ou seja, não há informação de que somente o valor mínimo para pagamento da fatura do cartão de crédito seria descontado da folha de pagamento do autor e que o restante deveria ser pago por outro meio; bem como que o pagamento do valor mínimo da fatura implicaria financiamento do valor não pago conforme taxas previstas no contrato. 7. Além disso, somente no último item do contrato (Cláusula 8.5) há menção sobre a solicitação de cartão de crédito: “8.5 o emitente solicita emissão e envio do cartão de crédito bloqueado e declara que só o desbloqueará após ler e concordar com o Regulamento disponibilizado junto com o cartão” (ID 28918937 - Pág. 2). 8. Por outro lado, há, nos autos, comprovante de TED realizada pelo banco réu em favor do requerente, no valor de R$ 3.111,79, em 09/06/2020 (ID 28918937 - Pág. 7), informação confirmada por meio dos extratos bancários juntados pelo autor (ID 28918946 - Pág. 12). 9. No caso, além do contrato, poderia o réu ter juntado aos autos eventual gravação da ligação telefônica realizada entre o autor e o preposto do réu, que explicaria os termos da contratação ou quaisquer outros documentos que comprovassem sobre o que o autor foi informado e as peculiaridades do contrato do empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável. 10. O consumidor deve ser informado de forma clara e prévia sobre o preço do serviço, montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; e a soma total a pagar, principalmente sobre os encargos no caso de pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, de forma a permitir a adesão consciente do consumidor ao contrato, garantindo o fiel cumprimento do avençado, dentro das expectativas apresentadas. 11. Inobstante as alegações sobre a higidez do negócio, o réu não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada e o simples “empréstimo consignado”. Ao menos, os termos do contrato juntado aos autos não trazem as informações do quanto contratado, nem mesmo do que a requerida diz ter sido contratado. 12. Assim, tendo o requerente firmado o contrato sem receber as informações necessárias, capazes de esclarecer a diferença entre as diversas formas de contratação de empréstimo, é caso de anulação do negócio jurídico firmado, por ofensa aos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, além dos arts. 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito. 13. Por outro lado, resta clara a aceitação de oferta de crédito ao consumidor, o qual não se manifestou contrariamente ao crédito de R$ 3.111,79 realizado em sua conta corrente (ID 28918937 - Pág. 7 e ID 28918946 - Pág. 12). Assim, trata-se de efetivo contrato de mútuo, no qual, entretanto, não foram estabelecidas, dentre outros, as condições de pagamento, forma de reajuste da dívida, número de parcelas e encargos da dívida. 14. Quanto ao retorno das partes ao status quo ante, tem-se como certa a aceitação da oferta de crédito pelo consumidor no valor de R$ 3.111,79, tendo sido pagas até o ajuizamento desta ação diversas parcelas (ID 28918852 - Pág. 7/14). 15. Dessa forma, faz-se necessária a devolução pelo autor da quantia recebida (R$ 3.111,79), devidamente corrigida desde o efetivo depósito da quantia em conta corrente (ID 28918937 - Pág. 7), podendo ser compensada pelos valores comprovadamente pagos pelo autor, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o). 16. Vale ressaltar que o valor descontado nos benefícios do autor deve ser restituído na sua forma simples, porque não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que houve contrato de mútuo pactuado entre as partes, cujas parcelas debitadas diretamente dos vencimentos da parte autora foram autorizados por meio de cláusula contratual, afastando-se a má-fé, não sendo o caso de imposição da dobra legal. Considere-se, ainda, que houve efetivo depósito na conta do requerente de valor negociado entre as partes. 17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença e: Declarar a nulidade parcial do contrato de cartão de crédito consignado, para conservá-lo apenas como contrato de mútuo, com a aceitação de empréstimo entre as partes no valor de R$ 3.111,79, que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC desde o efetivo depósito da quantia em conta corrente do autor, valor que deverá ser restituído ao requerido, devendo ocorrer a compensação dos valores efetivamente pagos pelo consumidor, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, arts. 5o e 6o). O valor será apurado mediante simples cálculo do contador. Após atualizados os cálculos do valor a devolver ao requerido, abatido das parcelas pagas pelo autor, o saldo apurado deverá ser suportado por aquele que recebeu/pagou mais que o devido. 18. O ponto da sentença que determinou a obrigação de não fazer fica mantido, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 19. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. O recorrente aponta ofensa aos artigos 5o, XXXII e 170 da Constituição Federal, ao argumento de que os descontos efetivados no contracheque do autor decorreram de cláusulas abusivas e, portanto, são ilegais. Afirma que a determinação de devolução de valores à instituição bancária é equivocada, haja vista o recorrente não ter recebido a quantia apontada. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever comprovar prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, verifica-se que o Colegiado Recursal decidiu a questão posta nos autos com fundamento na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas apresentados. Nessa acepção, constata-se que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). De outro norte, sobreleva consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 836819, decidiu que as controvérsias resolvidas no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não possuem, em regra, repercussão geral, por decorrerem de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 6 de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal